Tribunal: TJPA
Processo: 0803658-82.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803658-82.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSELI SOCORRO SILVA LIMA, IVANCLEDSON BARBOSA DE LIMA

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IVANCLEDSON BARBOSA DE LIMA, ROSELI SOCORRO SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. JUROS DE MORA. MENÇÃO A “ACESSÕES”. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, declarando rescindido contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano por inadimplemento dos compradores, determinando a reintegração do bem à autora, a restituição de 80% dos valores pagos com cláusula penal de 20% sobre o efetivamente pago, indenização por benfeitorias úteis e necessárias a apurar-se, e cobrança de taxa de fruição de 0,25% ao mês, limitada para não gerar saldo devedor após compensação. Réus apelam alegando cerceamento de defesa, revisão contratual, indenização prévia e retenção por benfeitorias e afastamento/limitação da taxa de fruição. Autora apela requerendo exclusão de referência a “acessões”, alteração do termo inicial dos juros de mora e afastamento da limitação da taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(ii) estabelecer se é possível preservar o contrato com reequilíbrio das parcelas;
(iii) determinar se cabe indenização prévia e direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias;
(iv) fixar a possibilidade de limitação ou afastamento da taxa de fruição;
(v) apurar se houve julgamento ultra petita ao mencionar “acessões” no dispositivo;
(vi) definir o termo inicial dos juros de mora sobre a restituição dos valores pagos;
(vii) examinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado é cabível quando a prova documental já é suficiente para o deslinde da causa, inexistindo cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).

4.

O inadimplemento reiterado, mesmo após renegociação e notificação, autoriza a resolução contratual e a reintegração de posse, não sendo obrigatória a manutenção do vínculo em condições diversas das pactuadas (CC, art. 475).

5.

O direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias já foi reconhecido na sentença, condicionado à comprovação em liquidação, em conformidade com o art. 34 da Lei 6.766/79 e art. 1.219 do CC, inexistindo supressão de direito.

6.

A taxa de fruição, prevista contratualmente, tem caráter compensatório pelo uso do imóvel, podendo ser limitada judicialmente para evitar saldo devedor, conforme boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e vedação ao enriquecimento sem causa, em consonância com a Súmula 543 do STJ.

7.

A menção a “acessões” no dispositivo sentencial configura julgamento ultra petita, pois não houve pedido ou controvérsia sobre o tema.

8.

O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição de valores pagos em caso de rescisão contratual é a data do trânsito em julgado, quando se constitui a mora, conforme tese firmada no Tema 1002/STJ.

9.

O parcial provimento do recurso da autora autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado é legítimo quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa.

2.

O inadimplemento reiterado do comprador autoriza a rescisão do contrato e a reintegração do imóvel ao vendedor.

3.

A taxa de fruição pode ser limitada judicialmente para evitar saldo devedor e preservar o equilíbrio contratual.

4.

A inclusão no dispositivo de matéria não arguida nem discutida nos autos caracteriza julgamento ultra petita.

5.

O termo inicial dos juros de mora, na restituição de valores em rescisão contratual, é o trânsito em julgado da decisão constitutiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 9º, 10, 85, §§ 2º e 11, 355, I, e 1.012, § 4º; CC, arts. 475 e 1.219; Lei 6.766/79, art. 34, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 1002; STJ, REsp 1412662/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.09.2016, DJe 28.09.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
ROSELI SOCORRO SILVA LIMA E IVANCLEDSON BARBOSA DE LIMA
, em razão de inadimplemento do Contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 8416, referente ao lote situado na Rua V7, Quadra 34A, Lote 17, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas/PA. Narra a autora que, apesar de renegociação firmada e de notificação para purgação da mora, os réus permaneceram inadimplentes, postulando a resolução do ajuste, a retomada do imóvel e a condenação por perdas e danos.

Citados, os réus apresentaram contestação (ID 98782155), requerendo gratuidade da justiça e alegando crise financeira e problemas de saúde, com proposta de parcelamento do débito. Em réplica, a autora impugnou a gratuidade, apresentou contraproposta e destacou valorização do lote.

Sobreveio sentença (ID 27767171) julgando parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato, reintegrar a posse em favor da autora, determinar a restituição de 80% dos valores pagos pelos réus com correção desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, fixar cláusula penal de 20% sobre o efetivamente pago, reconhecer o direito dos réus à indenização por benfeitorias úteis e necessárias a apurar-se em liquidação e condenar ao pagamento de taxa de fruição de 0,25% ao mês sobre o valor do contrato, limitada para não gerar saldo devedor após compensação; deferiu-se a gratuidade aos réus e fixaram-se honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

A autora opôs embargos de declaração, acolhidos parcialmente (ID 27767179) para consignar que a correção monetária incidente sobre valores de benfeitorias e taxa de fruição observará o índice contratual e fluirá de cada desembolso, mantidos os demais termos.

Irresignadas ambas as partes, foram interpostas duas apelações. A primeira, pelos réus, assistidos pela Defensoria Pública (ID 27767181), argui nulidade por cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado (arts. 9º, 10 e 355, I, CPC), sustenta a necessidade de instrução (inclusive para apurar abusividades contratuais e benfeitorias) e, no mérito, pleiteia a preservação do vínculo com reequilíbrio das parcelas à luz do CDC e da função social do contrato; subsidiariamente, requer indenização prévia e direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como limitação/afastamento da taxa de fruição e atribuição de efeito suspensivo (art. 1.012, §4º, CPC). A segunda, pela autora (ID 27767182), sustenta: (i) nulidade parcial por julgamento ultra petita quanto à referência a “acessões”; (ii) incidência dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, conforme Tema 1002/STJ; e (iii) afastamento da limitação imposta à taxa de fruição, permitindo a cobrança integral na forma contratual, além da majoração de honorários.

Apresentadas contrarrazões em ambos os recursos: a autora respondeu à apelação dos réus (ID 27767189), pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a validade da rescisão e da reintegração, a licitude da cumulação de cláusula penal com taxa de fruição, a inexistência de cerceamento e a improcedência de alegações de onerosidade excessiva; quanto às benfeitorias, sustentou ausência de prova documental mínima (projeto, alvará, habite-se, averbação), destacando a disciplina da Cláusula 17ª e do art. 34, §1º, da Lei 6.766/79. Por sua vez, os réus apresentaram contrarrazões à apelação da autora (ID 27767193), refutando a tese de ultra petita e afirmando a obrigatoriedade legal de indenização por benfeitorias (art. 34 da Lei 6.766/79 e art. 1.219 do CC), com apuração em liquidação; defenderam, ainda, a limitação da taxa de fruição para evitar enriquecimento sem causa e resguardar o equilíbrio contratual, citando precedentes do TJPA e a diretriz da Súmula 543/STJ; ao final, requereram o desprovimento do apelo da autora e a majoração dos honorários em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais da apelação se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

À luz do caso, verifico que os pontos controvertidos são os seguintes: (i) na apelação dos réus – a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; a possibilidade de preservação do contrato com revisão das parcelas à luz do Código de Defesa do Consumidor e da função social; o direito à indenização prévia e retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias; e a limitação ou afastamento da taxa de fruição; (ii) na apelação da autora – a alegação de julgamento ultra petita quanto à referência a “acessões”; a modificação do termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002/STJ; e o afastamento da limitação imposta à taxa de fruição, com sua cobrança integral conforme pactuado, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

(a) Quanto ao recurso dos réus

No que se refere à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, não assiste razão aos apelantes. A lide versa sobre matéria fundada em prova documental robusta já acostada aos autos, não se vislumbrando a necessidade de dilação probatória. A opção do juízo de origem pelo julgamento antecipado encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, não havendo violação aos arts. 9º e 10 do mesmo diploma, pois ambas as partes foram regularmente intimadas e tiveram ampla oportunidade de manifestação e produção de provas.

Quanto à pretensão de preservação do vínculo contratual mediante reequilíbrio das parcelas, o pedido não merece acolhimento. Restou caracterizado o inadimplemento por parte dos réus, inclusive após renegociação e notificação para purgação da mora. A rescisão do contrato, com retorno das partes ao status quo ante, está expressamente prevista no art. 475 do Código Civil e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, sendo incabível impor à promitente vendedora a manutenção do ajuste em condições diversas daquelas avençadas, sobretudo diante de mora reiterada e não justificada juridicamente.

No tocante às benfeitorias, a sentença já reconheceu, em estrita observância ao art. 34 da Lei 6.766/79 e ao art. 1.219 do Código Civil, o direito dos apelantes à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, condicionada à comprovação em liquidação de sentença, com possibilidade de exercício do contraditório pela autora. Assim, inexiste prejuízo ou supressão de direito a justificar reforma.

Por fim, no que tange à taxa de fruição, a sentença fixou sua cobrança com base na cláusula contratual e na função compensatória pelo uso do imóvel durante o inadimplemento, limitando-a de forma a evitar saldo devedor e assegurar equilíbrio contratual, em consonância com a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa. Tal solução harmoniza-se com a jurisprudência do STJ (Súmula 543) e do próprio TJPA, não havendo motivo para afastamento ou redução diversa daquela estabelecida na origem.

Diante disso, não se verificam quaisquer vícios ou injustiças na sentença que justifiquem a reforma pretendida, impondo-se a manutenção integral do julgado e o não provimento do recurso.

(b) Quanto ao recurso da parte autora

No que se refere à alegação de julgamento ultra petita quanto à referência às “acessões”, assiste razão à apelante. É certo que as acessões não se confundem com as benfeitorias necessárias ou úteis, estas sim objeto de pedido e de discussão nos autos. Não há qualquer controvérsia instaurada na presente demanda a respeito de acessões, de modo que a inclusão desse termo na sentença caracteriza extrapolação dos limites objetivos da lide. Ademais, cumpre registrar que as acessões podem ser voluntárias ou involuntárias: as involuntárias — como a formação natural de ilhas ou aluvião — não geram direito à indenização ao possuidor; já as voluntárias — como construções e plantações — presumem-se realizadas pelo proprietário e às suas expensas, até prova em contrário. Considerando que tal matéria não integra o objeto da presente ação, não se justifica a menção a acessões no dispositivo sentencial, devendo ser afastada para adequar a decisão aos estritos limites do pedido.

Quanto à modificação do termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado, assiste razão à apelante. O Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese de que “o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição de valores pagos pelo consumidor, em caso de rescisão contratual, é a data do trânsito em julgado da decisão”, embora julgado em contexto de comissão de corretagem, reflete orientação mais ampla sobre hipóteses em que a obrigação de restituir decorre de decisão judicial constitutiva, como no presente caso. Aqui, a obrigação de devolver 80% das parcelas pagas pelos réus somente se tornou exigível com a resolução contratual declarada em sentença, não havendo mora anterior, pois até então subsistia a relação obrigacional. Nessa linha, a incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado preserva a coerência com o entendimento consolidado do STJ e evita onerar indevidamente a parte obrigada, cuja mora somente se configura a partir do momento em que se forma o título executivo judicial.

Em relação ao afastamento da limitação imposta à taxa de fruição, não merece provimento o recurso. A despeito da previsão contratual de cobrança de 0,25% ao mês sobre o valor do contrato, a sentença, com acerto, limitou a exigibilidade de tal verba de modo a impedir que, após a compensação com os valores a restituir, reste saldo devedor em desfavor do comprador. Tal limitação encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, e está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a possibilidade de intervenção judicial para ajustar cláusulas potencialmente abusivas ou desproporcionais.

De fato, permitir a cobrança irrestrita da taxa de fruição, mesmo em montante superior ao valor a restituir, implicaria esvaziar, na prática, o direito do promitente comprador de reaver parte das parcelas pagas, gerando um desequilíbrio contratual incompatível com o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. O critério adotado pelo juízo a quo garante justa compensação à vendedora pelo uso do bem durante o inadimplemento, sem, contudo, aniquilar o direito do comprador à devolução parcial, representando solução equitativa e alinhada à função social do contrato.

A respeito, conferir:

RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS . POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE . NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. 1. A transação é espécie de negócio jurídico que objetiva por fim a uma celeuma obrigacional, alcançada por meio de concessões mútuas ( CC, art. 840), cujo objetivo primordial é evitar o litígio ou colocar-lhe fim . A extinção se exterioriza na forma de renúncia a direito patrimonial de caráter privado, disponível, portanto, conforme previsto na lei.
2. É firme o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades.
Precedentes . Súm 286 do STJ. 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes.
4 . É cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
. 5. Na hipótese, verifica-se que a Construtora recebeu dupla vantagem advinda da referida cláusula, pois, além de retomar a propriedade do imóvel, dando-o em pagamento de dívidas ao Município, acabou por se apoderar do dinheiro pago pelo consumidor no financiamento do bem, configurando vantagem abusiva em seu favor. 6 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1412662 RS 2011/0231737-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2016)

Por fim, em razão do parcial provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Consideram-se, para tanto, o grau de zelo demonstrado, o local da prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo despendido no acompanhamento da demanda. Diante desses parâmetros, elevo o percentual fixado na sentença de 10% (dez por cento) para
12,5% (doze vírgula cinco por cento)
sobre o valor da condenação, preservada a base de cálculo originalmente estabelecida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
, exclusivamente para excluir do dispositivo sentencial a referência às “acessões” e para fixar como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição de valores pagos pelos réus a data do trânsito em julgado, nos termos da fundamentação. Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença. Majoro os honorários advocatícios devidos pela parte ré para
12,5% (doze vírgula cinco por cento)
sobre o valor da condenação, observada a base de cálculo fixada na origem, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/09/2025